Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727993-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETTICIA BEZERRA MARQUES PONTES, VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME, LUAN DE ANDRADE ARAUJO APELADO: SOFIA AUGUSTA NEIVA DE PADUA PEREIRA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por LUAN DE ANDRADE ARAUJO e outros, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator